Tribunal: TJDFT
Processo: 0708933-92.2023.8.07.0017
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRELIMINAR DE INVASÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. NULIDADE DA PROVA AFASTADA. PALAVRA DOS POLICIAIS. VALIDADE. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO RECONHECIMENTO. REGIME FECHADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006) e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida (art. 16, § 1o, I, da Lei no 10.826/2003), impondo pena total de 8 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 570 dias-multa. A defesa pleiteia a nulidade das provas por suposta invasão de domicílio, a absolvição por insuficiência probatória, o reconhecimento do tráfico privilegiado, a fixação da pena no mínimo legal e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) se a entrada dos policiais na residência do réu sem mandado judicial configurou violação ao domicílio e nulidade da prova; (ii) se os depoimentos dos policiais são suficientes para embasar a condenação; (iii) se estão preenchidos os requisitos para aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado; (iv) se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inviolabilidade do domicílio não é absoluta, podendo ser mitigada em caso de flagrante delito. No caso, o crime de tráfico de drogas é permanente, justificando a entrada dos policiais na residência do réu, desde que presentes fundadas razões, devidamente comprovadas nos autos.
4. Os depoimentos dos policiais que participaram da ocorrência são idôneos e suficientes para embasar a condenação, uma vez que foram prestados de forma coerente, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sem indícios de parcialidade.
5. O tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006. A condenação concomitante pelo crime de porte de arma de fogo de uso restrito e a apreensão de objetos indicativos da traficância demonstram a dedicação do réu à atividade criminosa, afastando o benefício.
6. A fixação da pena observou a natureza e quantidade da droga apreendida, conforme art. 42 da Lei no 11.343/2006, bem como os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, não havendo ilegalidade a ser corrigida.
7. A pena privativa de liberdade não pode ser substituída por restritiva de direitos, pois não se encontram preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, especialmente em razão do quantum da pena.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O ingresso policial em residência sem mandado judicial é lícito quando fundado em razões concretas que indiquem a ocorrência de crime permanente em flagrante delito, conforme entendimento fixado pelo STF no Tema 280 da repercussão geral.
2. Os depoimentos de policiais, prestados de forma coerente e sob o crivo do contraditório, constituem meio de prova idôneo para fundamentar a condenação.
3. A condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, aliada à apreensão de instrumentos típicos do tráfico de drogas, caracteriza a dedicação do réu à atividade criminosa e afasta a aplicação do tráfico privilegiado.
4. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é incabível quando não preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, especialmente em razão do quantum da pena.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, art. 157; Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput, e 33, § 4o; Lei no 10.826/2003, art. 16, § 1o, I; CP, arts. 44 e 69.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616 (Tema 280 da repercussão geral); STJ, AgRg no HC 830.933/RS; STJ, AgRg no REsp 2.053.384/SP; TJDFT, Acórdão 1745308, 3a Turma Criminal; TJDFT, Acórdão 1978251, 3a Turma Criminal.